Tribunal: STF
Processo: Rcl 64892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 3.619/SP, 5.791/DF, E NAS ADPFs 528/DF E 848 MC-Ref/DF. ALEGADA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TCU PARA A FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A decisão proferida na ADPF 848-MC-Ref/DF não pode ser considerada paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal para o cabimento da reclamação, pois ADPF 848/DF foi julgada extinta sem resolução do mérito antes da existência da existência do ato reclamado.



    II - Os demais paradigmas citados (ADIs 3.619/SP, 5.791/DF e ADPFs 528/DF) não declararam que caberia exclusivamente ao TCU a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, o qual também é composto por verbas estaduais, distritais e municipais.



    III - Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    V - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    VI - Agravo regimental desprovido.